Tribunal: TCU
Processo: 012.859/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos repassados ao Município de Matias Cardoso/MG, por força do Contrato de Repasse, firmado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de João Cordoval de Barros, ex-prefeito de Matias Cardoso/MG (gestões 2005/2008 e 2009/2012), em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 024006099/2007 (Siconv 609898), celebrado em 31/12/2007 com o Ministério do Turismo (MTur), com vistas à execução de pavimentação asfáltica em vias municipais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. João Cordoval de Barros (XXX.048.176-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 21.366,72 29/07/2011 52.478,46 25/11/2011 9.3. aplicar ao Sr. João Cordoval de Barros (XXX.048.176-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), fixandolhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao responsável, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Turismo, para conhecimento, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências que considerar cabíveis.